Tribunal: TJDFT
Processo: 0726388-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE VENDA DE PASSAGEM E DE TRANSPORTE. EMPRESA AÉREA. AGÊNCIA DE TURISMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CABINE EXECUTIVA. CABINE ECONÔMICA. DANOS MATERIAL E MORAL.
I - A empresa que emite as passagens e empresa aérea possuem legitimidade passiva para demanda indenizatória por falha na prestação de serviço de transporte. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
II – Na demanda em exame, a agência de turismo atuou exclusivamente na venda de passagens, por isso não responde, pela falha no serviço prestado causada apenas pela empresa aérea. Precedentes do STJ. REsp. 1.994.563/MG.
III – Há falha na prestação do serviço e descumprimento contratual pela empresa aérea que se obriga a fornecer cabine executiva e, extinguindo essa categoria de assentos em suas aeronaves, transporta seus passageiros em cabine econômica.
IV – O passageiro que adquiriu passagem para cabine executiva, e foi transportado em cabine econômica, conforme prova produzida, suportou danos material e moral.
V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VI – Apelação da agência de turismo provida. Apelação empresa aérea desprovida.